Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730669-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA LUIZA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO. ÍNDICES. LEGALIDADE. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. MERO GESTOR. 1. A sentença julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 2. A alegação de saques indevidos ou defasagem nos valores na conta individual do PASEP deve ser comprovada, pois ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC. 3. Não é cabível a indenização por dano material em razão da ausência de aplicação da taxa SELIC como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, pois os rendimentos são submetidos à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei n. 9.365/1996. 4. O Banco do Brasil não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos n. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019, e não poderia aplicar a taxa SELIC, sob pena de infringir as normas às quais está submetido. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova, bem como que houve produção de prova suficiente para a demonstração do dano passível de indenização no caso concreto. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil. Já assentou a Corte Superior: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012